Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715798-81.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP. 2. Na fase da pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. 3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados em laudos periciais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para a análise de eventual falta de prova da autoria 4. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 413, §1o, e 414, ambos do CPP, sustentando que as provas colacionadas são insuficientes para subsidiar a comprovação de indícios da autoria do crime, razão pela qual a impronúncia é medida que se impõem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 413, §1o, e 414, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (despronunciar o recorrente por ausência de indícios suficientes de autoria) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030